Tribunal: TJBA
Processo: 8026701-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026701-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS

APELADO: CAMILA LOPES SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL VALVERDE BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ré, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório por danos morais, fixados em R$ 30.000,00, em razão de reportagem jornalística que vinculou falsamente a autora ao crime de tráfico de drogas .

2. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento expresso do art. 944 do Código Civil quanto à proporcionalidade entre a extensão do dano e o quantum indenizatório.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para redução do valor arbitrado, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e 186, 927 e 944 do Código Civil .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o valor da indenização por danos morais sem enfrentamento expresso do art. 944 do Código Civil, legitimando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado analisou de forma pormenorizada os critérios de fixação do quantum indenizatório, examinando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o alcance da divulgação, a ausência de retratação espontânea, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da condenação, elementos que se coadunam com o comando do art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

7. A fundamentação adotada evidenciou correlação concreta entre os fatos comprovados nos autos e o valor arbitrado, afastando a alegação de motivação genérica ou abstrata.

8. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes à exposição de seu convencimento. Ausência de omissão” (STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018) .

9. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, revela-se inadequada a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, por configurar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.022, parágrafo único, II.

Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

Vistos, relatados e discutidos
os
embargos de declaração
na apelação

nº
8026701-77.2019.8.05.0001

em que figura como embargante
TELEVISÃO ITAPOAN SOCIEDADE ANÔNIMA
e embargada
CAMILA LOPES SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .